Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707589-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, suscitante, e suscitado o Juízo da Primeira Vara Cível do Gama O Juízo suscitado declinou da competência (ID 150165907 – autos de referência) sob o fundamento de que nenhuma das partes teria domicílio na Circunscrição do Gama. Afirmou que os litigantes devem observar as regras de competência previstas em lei e não podem escolher de acordo com sua conveniência. Por sua vez, o Juízo suscitante (ID 150734568 – autos de origem) entendeu que, por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, não poderia ocorrer o declínio de ofício, consoante o Verbete 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive destacando que o condomínio e o imóvel, sobre os quais se fundam a ação de cobrança de taxa condominial, estão localizados na Circunscrição Judiciária do Gama. Designado o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 44641249). O Juízo suscitado prestou informações (ID 45239949) e afirmou que os critérios legais de definição da competência constituem regra taxativa, a qual não se encontra sob a livre disposição do jurisdicionado. É o relatório. Decido. A teor do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar ação de conhecimento proposta pela Associação dos Moradores do Residencial Haras Park contra inadimplente em relação às taxas condominiais. Consoante meu entendimento, assiste razão ao douto Juízo suscitante. A relação jurídica em epígrafe não se encaixa nas exigências do código consumerista, tendo em vista que as partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. Confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. IRREGULARIDADES DA CONSTRUTORA ORIGINÁRIA. ASSUNÇÃO DO EMPREENDIMENTO POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. MORA NO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR E TAXAS ASSOCIATIVAS. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO IMÓVEL. INCABÍVEL. PEDIDO RECONVENCIONAL. PAGAMENTO DEVIDO À ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECONVINTE. SENTENÇA MANTIDA (...) 4. As associações caracterizam-se por ser reunião de pessoas sem objetivos econômicos, sendo este o traço diferenciador em relação às sociedades (art. 53 do Código Civil). 4.1. Pela natureza e objetivo da Associação, depreende-se que ela não se enquadra no conceito de fornecedor de bens e serviços (art. 3o do CDC), não atraindo a incidência da legislação consumerista. 4.2. Também não prospera a alegação de que houve sucessão empresarial entre a construtora originária e a associação de moradores, a qual representa os interesses dos promitentes compradores, em atendimento a Termos de Ajustamento de Conduta celebrados perante o MPDFT. (...). (Acórdão 1168877, 07031935720178070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de demanda proposta com base em direito pessoal, cuja competência firma-se no domicílio do réu, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil. Portanto, a competência é relativa, estabelecida pelo critério territorial. Tratando-se de competência relativa, somente caberia ao réu postular a declaração de incompetência. Esse o entendimento há muito consolidado no enunciado 33 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Conforme destacam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Como a competência relativa é matéria de direito dispositivo, é vedado ao juiz pronunciar-se ex officio sobre ela. O juiz só pode agir mediante provocação do réu, único legitimado a arguir a incompetência relativa por preliminar de contestação. Agindo de ofício, o juiz está invadindo a esfera de disponibilidade da parte, pois o réu pode querer a prorrogação da competência (CPC 65) (Comentários ao Código de Processo Civil. Ed. RT, p. 356) Nos termos do Enunciado 33/STJ, em se tratando de incompetência relativa é vedado o declínio de ofício pelo magistrado. Logo, apenas o réu, ao tomar conhecimento da demanda poderá arguir incompetência, porquanto Circunscrição diversa de seu domicílio poderá lhe ser mais favorável. Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Colham-se julgados acerca do tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PESSOA JURÍDICA COM DOMICÍLIO EM TAGUATINGA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 53 DO CPC. NATUREZA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. Se a parte tem domicílio único, a ação pessoal contra si proposta é regida pelo art. 53, "a", do CPC, no sentido de ser competente o foro do lugar onde está a sede. 2. Trata-se de competência relativa e, nessa medida, ainda que se repute errôneo o foro de propositura da ação em comento (Circunscrição Judiciária de Brasília), a teor da Súmula 33/STJ, não pode o juiz, de ofício, declarar sua incompetência. 3. Cabe ao réu (domiciliado em Taguatinga/DF), se assim entender conveniente, arguir a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. 4. Decerto, se revelado, no caso concreto, que escolha foi aleatória/abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o distinguishing e não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Porém, esse quadro não ressai dos autos. 5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 22a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1673056, 07011561020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONSENSUAL. ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. 1. A lei não permite que o juízo aja de ofício, ainda que se veja como incompetente, cabendo apenas ao réu manifestar-se a respeito em momento oportuno, qual seja, por ocasião da contestação. 2. Não obstante a parte autora tenha sido provocada pelo Juízo e não tenha se oposto à redistribuição do feito, trata-se de controle de competência relativa, de ofício, situação vedada pelo ordenamento jurídico. 3. O teor da demanda originária não comporta nenhum entendimento de que a competência seja de natureza absoluta. No caso em questão, os alimentandos são maiores e capazes, razão pela qual não se aplica a competência absoluta determinada pela Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tratando-se, pois, de competência relativa. Ou seja, não há controvérsia acerca da natureza da competência discutida nos autos originários. Esta é claramente territorial e, portanto, relativa. Dessa forma, não pode ser declinada de ofício, a teor da legislação processual e da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1661757, 07263842120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Primeira Vara Cível do Gama. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador